Tribunal: TJDFT
Processo: 0709999-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório quando corroborados pelos demais elementos de prova. Precedentes.
2. A confissão parcial do réu, somada à apreensão da faca e às declarações harmônicas dos depoimentos prestados pela vítima e pelo policial, tanto em Juízo quanto na fase do inquérito policial, mostram-se aptos a embasar a condenação por roubo majorado referente ao emprego de arma branca – faca. Incabível, portanto, a pretendida exclusão da causa de aumento.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.